Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709107-63.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PATRICK DA CRUZ CLAERBOUT RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO DE INJURIAR DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de injúria racial – em razão das palavras da vítima e testemunhas - deve ser mantida a condenação. 2. A embriaguez voluntária, pelo álcool, não exclui a imputabilidade do acusado, ou seja, o ânimo alterado do agente, em virtude de embriaguez, não exclui o dolo nem o isenta de pena. 3. O dolo exigido para os crimes de Injúria Racial está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que o apelante, sem qualquer motivo aparente, que não o propósito manifesto de ofender a honra subjetiva da vítima, dirigiu-lhe palavras ofensivas ligadas à cor. 4. Em relação ao valor da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cediço que, para a fixação da verba, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o Julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. No caso, o valor fixado é razoável e adequado, considerando que o acusado afirmou ser engenheiro e diante do caráter pedagógico da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 140, § 3°, do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo a exclusão da condenação em danos morais, em razão da inexistência de pedido expresso na inicial, da falta de indicação do montante pretendido e da ausência de realização de instrução específica a respeito do tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 140, § 3°, do CP e 387, inciso IV, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59899301): "(...) No caso concreto, consta que o apelante é engenheiro civil (ID 54705513), apresentado qualificação profissional e estava em um restaurante de um bairro de classe média do Distrito Federal consumindo bebida alcoólica. Ressalte-se que foram causados aborrecimentos à vítima que certamente lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais. Ademais, o pedido de danos morais foi formulado pelo Ministério Público quando da denúncia, tendo sido proporcionado ao acusado a ampla defesa e o contraditório, não havendo óbice para sua fixação. Cumpre consignar que a defesa, em nenhum momento, apresentou qualquer documentação comprovando a incapacidade financeira do acusado. Assim, a condenação em danos morais se impõe e o valor indenizatório arbitrado na sentença revela-se razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021